Tribunal: TJSP
Processo: 0044028-85.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino autora que reclama o inadimplemento das mensalidades vencidas a partir de setembro de 2007. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção do processo pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que pede a

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino autora que reclama o inadimplemento das mensalidades vencidas a partir de setembro de 2007. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção do processo pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento da Execução na Vara de origem, insistindo na alegação de não consumação do prazo da prescrição intercorrente. EXAME: Ação Monitória ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cuja sistemática permitia a suspensão do andamento da Execução ante a não localização de bens penhoráveis do devedor, independentemente de fluência do prazo prescricional, desde que não fosse configurada a inércia ou desídia do credor no tocante. Exequente que não deixou de promover o regular andamento do feito. Impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, com a redação dada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021. Ausência de paralisação significativa do processo, tampouco de indicadores de inércia da exequente. Decisão determinando a suspensão do andamento do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 28 de junho de 2022. Sentença que foi proferida no dia 05 de junho de 2025, antes portanto da consumação do prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, aplicável à espécie, "ex vi" da Súmula 150 do C. Supremo Tribunal Federal, contado após o término do prazo de suspensão de um (1) ano. Aplicação do artigo 921 do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*